Tribunal: TJMT
Processo: 0001464-22.2018.8.11.0010
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001464-22.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARIETE ROCHA DE FIGUEIREDO GOMES - CPF: 317.712.891-04 (APELANTE), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), MARIETE ROCHA DE FIGUEIREDO GOMES - CPF: 317.712.891-04 (APELADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – VARIAÇÃO EXPRESSIVA, EPISÓDICA E ANÔMALA DO CONSUMO FATURADO – AUMENTO SUBSTANCIAL DO VALOR DA FATURA – CONSUMO LIDO INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DE CONSUMO – NEGATIVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇAO DO MEDIDOR E REVISÃO DA FATURA – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DEVER DE INDENIZAR – REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO –OBSERVÂNCIA DO CARATÉR RESSARCITÓRIO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fatura de consumo de energia elétrica goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, quando presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma forma de irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada, em especial nos casos envolvendo relação de consumo, onde há a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII). 2. Caracterizada a falha da prestação de serviço, é medida lógica e jurídica a imposição da obrigação de restituir os valores indevidamente exigidos e recebidos em função de dívida inexistente, porem, uma vez que a cobrança feita se deu com base em ato administrativo (apuração de consumo) e negócio jurídico (termo de confissão de dívida), a repetição do indébito deve ser de forma simples, pois presente hipótese de engano justificável (CDC, art. 42, § único). 3. A cobrança de valores indevidos e o descaso desrespeitoso para com o consumidor na seara administrativa constitui fator que verdadeiramente transborda o mero aborrecimento, gerando frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que bastam à caracterização do dano moral indenizável. 4.
O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado do ofendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001464-22.2018.8.11.0010 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e também por MARIETE ROCHA DE FIGUEIREDO GOMES, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Confissão de Dívida c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
”

(Proc. no 0001464-22.2018.8.11.0010 - Código 110604), ajuizada pela segunda contra a primeira apelante, julgou o pedido parcialmente procedente para “
declarar a nulidade do termo de confissão de dívida por aparente vicio de consentimento
”, e, então, condenar a ré a restituir em dobro os valores indevidamente recebidos da autora a esse título e a pagar 2.500 mil reais a título de indenização por danos morais

(cf. Id. no 73119981).

A ré ENERGISA interpôs o recurso vinculado ao Id. no 73119987 e 73119988, sustentando que “
não houve qualquer erro de cobrança
(na fatura questionada nos autos)
, notadamente porque houve confirmação in loco das leituras informadas nas faturas, tendo a concessionária procedido a uma vistoria completa da medição em campo, sendo que, após realizar os devidos testes, não foi encontrada nenhuma irregularidade como inversão, interligação ou vazamento até o ponto de entrega, conforme consta dos documentos anexados em sede de contestação
”; argumenta que “
toda e qualquer alteração na rotina do imóvel é capaz de ensejar a variação do consumo registrado no medidor instalado em sua unidade consumidora
”, de modo que “
é plenamente possível e aceitável que tenha ocorrido um maior consumo de energia pela recorrida no mês discutido
”.

Afirma, sob essa perspectiva, que não se pode falar em erro de medição do consumo, prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço pelo simples fato de haver variação no consumo faturado de uma unidade consumidora, como é o caso visto nos autos, muito menos em dever de indenizar, sobretudo em reembolso da forma dobrada, afinal, “
a restituição do indébito só se justifica nos casos em que houver pagamento indevido, o que não é a hipótese dos autos, lembrando-se que
(...)
não agiu com má-fé em momento algum
”, enquanto que, em relação ao dano moral, não se verifica prova alguma de abalo emocional significativo e indenizável sofrido pela autora, e, na verdade, não poderia ser diferente, já que a situação discutida não passou de mero contratempo, incapaz de gerar mácula efetiva aos direitos da personalidade da consumidora queixosa; em todo caso, se mantida a condenação indenizatória, diz que o
quantum
arbitrado deve ser reduzido, na medida em que arbitrado em patamar muitíssimo elevado, mostrando-se desproporcional às circunstâncias do caso e fonte de enriquecimento injustificado da parte contrária, além do mais, considerando que a condenação “
só passa a ter expressão em dinheiro no momento do seu arbitramento
”, deve ser readequado o termo inicial de incidência dos juros de mora à data da condenação definitiva.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que,
reformada a sentença apelada, seja dada improcedência ao pedido autoral, ou, ao menos, afastada a condenação indenizatória por danos morais, ou, no mínimo, reduzido o valor da indenização.

A autora
MARIETE apresentou a apelação constante do Id. no 73119994 e 73119995, aduzindo que a condenação à repetição de indébito não deve ser restrita à 1a parcela, no valor de R$ R$ 217,65, e, sim, englobar o valor total estipulado no “
Termo de Confissão de Dívida
”, afinal, na data da sentença, é evidente que já havia quitado

“
a dívida estabelecida no termo
, (...)
assinado em abril de 2017, dívida parcelada em 6x, mensais e consecutivas
”.

Alega, em outra frente, que
a indenização por danos morais fixada na sentença não é suficiente para compensar o abalo sofrido pela desidiosa conduta da ré, já que, em decorrência da indevida cobrança discutida nos autos, surgiu uma “
situação que fez com que
(...)
se endividasse para quitar a fatura irregular, assumindo de forma coagida, termo de confissão de divida, para não ter sua energia elétrica suspensa
”, e também não se presta a atender ao caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória por danos morais, prestigiando o descaso cínico da concessionária com situações semelhantes, motivos pelos quais pede
o provimento do recurso, para seja majorado o valor da
indenização por danos morais e acrescido à condenação à repetição de indébito o valor total previsto no termo de confissão de dívida.

A autora ofertou as contrarrazões de Id. no 73119996 e 73119997, pugnando pelo desprovimento do apelo adversário.

Mesmo intimada, a ré não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 78450966).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O litigio gira em torno da discussão acerca da regularidade do faturamento do consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da autora (UC no 6/118167-6) referente ao ciclo de fevereiro/março de 2017 (cf. Id. no 73119952 - pág. 2).

Segundo expôs a autora na inicial, “
no mês de margo de 2017, mesmo sem qualquer alteração em sua rotina, e, consequentemente, no seu gasto de energia elétrica, foi cobrado pela ré a estrondosa
(...)
quantia de R$ 704,73, alterando seu consumo mensal que era de
(em média de)
116 KW/H para 883 KW/H em um só mês
”, e, embora tenha solicitado administrativamente a revisão da fatura, recebeu a genérica resposta de que não foi detectado qualquer problema, mesmo sem ter sido submetido o medidor de sua UC a perícia técnica, e, a pior parte, sob a ameaça de interrupção do fornecimento do serviço à sua residência, acabou sendo compelida a aceitar termo de confissão e parcelamento de dívida
(cf. Id. no 73119088).

A ré Energia objetou, porém, pouco acresceu à discussão dos autos, eis que a sua defesa ficou restrita à genérica afirmação de regularidade do serviço prestado e legalidade da fatura questionada nos autos
(cf. Id. no
73119961), e, ainda mais notável, revelou um completo desinteresse na instrução probatório, não trazendo aos autos qualquer documento relativo à UC da autora junto com a contestação, e, mais tarde, desistiu da prova pericial deferida pelo Juízo (cf. Id. no 73119977).

O MM. Juiz, então, deu a seguinte solução à lide:

“
(...), em análise ao histórico de consumo da parte autora, percebe-se claramente que o mês de março de 2017 está bem acima da média dos meses anteriores. Percebe-se que houve um considerável aumento no consumo cobrado na fatura questionada quando comparada ao período anterior, razão pela qual cabia à parte requerida comprovar o efetivo consumo da parte autora.

Frise-se que a média dos três meses anteriores somam 234 kwh, ou seja, menos da metade do apurado somente no mês de março de 2017.

No caso de aumento exorbitante e repentino no valor da fatura de energia elétrica, cumpre à Concessionária de serviço de energia elétrica demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor em ver o valor ajustado, o que não ocorreu no caso em tela, eis que a parte desistiu a prova pericial requerida.

Com a desistência da prova pericial, a requerida não logrou êxito em comprovar o efetivo consumo de energia elétrica no mês questionado, restringindo-se a alegar, genericamente, a responsabilidade da autora pelo consumo e pagamento da fatura.

(...)

Nesse viés, demonstrada a manifesta ilegalidade da cobrança discutida deve haver a devolução dos valores pagos indevidamente pela autora, nos termos do que dispõe o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

(...)

O dispositivo legal é claro ao dispor que apenas o valor efetivamente pago é que deve ser devolvido. No caso em espeque, pelos documentos carreados aos autos, percebe-se a existência de um pagamento no valor de R$ 217,65 (duzentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos). Assim, nos termos do artigo acima referido, deverá a requerida devolver o montante de R$ 453,30.

Ainda com base nas argumentações acima expostas, não há como retirar da requerida a obrigação de indenizar a autora pelos danos morais sofridos em relação ao vício na prestação do serviço.

(...)

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) Declarar a nulidade do termo de confissão de dívida por aparente vício de consentimento;

b) Condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da assinatura do termo de confissão de dívida e correção monetária pelo INPC, a partir do trânsito em julgado da sentença;

c) Condenar a requerida a restituir em dobro o valor efetivamente pago pelautora, qual seja, R$ 217,65 (duzentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos,) acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC contado da data em que a quantia foi desembolsada.”

Tratando-se de serviço público, a fatura de consumo de energia elétrica realmente goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, quando presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma forma de irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada, em especial nos casos envolvendo relação de consumo, pois, assim como sucedeu na hipótese dos autos, diante da hipossuficiência técnica da consumidora, havendo indícios probatórios consistentes quanto à verossimilhança do direito por ela alegado, como é o caso da demonstração de enorme e anômala variação do consumo de energia faturado em um único mês, há a inversão do ônus da prova em desfavor da Concessionária (CDC, art. 6o, VIII), cabendo a ela comprovar a regularidade do serviço prestado, trazendo aos autos elementos que corroborem a legitimidade do ato questionado e, direta ou indiretamente, permitam a formação de um juízo positivo acerca da sua conduta.

O histórico de consumo da UC da autora mostra que, nos meses anteriores ao da fatura impugnada (março/2017), o consumo médio variou entre 110 a 160 KWh, não tendo sofrido grande oscilação mês a mês durante esse período (ref. mar/16 a fev/17 – cf. Id. no
73119952 - pág. 2), diante disso, no mínimo,
há de ser considerado como anômalo e inusitado o aumento exponencial do consumo faturado no ciclo de março de 2017 (883 KWh), sobretudo ao se notar que, no mês seguinte (abril/2017), o consumo voltou a ser registrado perto da média histórica da UC

(cf. Id. no
73119952 - pág. 3).

Em contrapartida, mesmo dispondo de amplos meios de provas para demonstrar a inexistência de irregularidades na apuração do consumo ou, ao menos, corroborar a presunção de veracidade dos seus atos e por em dúvida o direito afirmado pela autora, a Concessionária/ré optou por permanecer na passiva posição de apenas negar, mas nada provar; diante desse cenário, ao pesar nos pratos da balança os elementos disponíveis nos autos, desponta certa a relevância e procedência da pretensão autoral, não havendo reparo a ser feito na sentença no que diz respeito à d
eclaração de inexistência do débito, nulidade do termo de confissão de dívida e imposição do dever de indenizar pelos danos sofridos pela consumidora.

Logo, revela-se medida
lógica, justa e jurídica impor à
Energisa a obrigação de
restituir os valores indevidamente exigidos e recebidos da autora em função de dívida declarada insubsistente, sendo possível apurar o total devido em fase de liquidação de sentença, condicionando-se, porém, o dever de reembolsar somente aos valores comprovadamente dispendidos pela autora, o que, diferente do que consta da sentença, deve ser feito de forma simples, eis que a cobrança foi realizada com base em ato administrativo (apuração de consumo) e negócio jurídico (termo de confissão de dívida) que só agora foram declarados inválidos, caracterizando a presença de hipótese de engano justificável (CDC, art. 42, § único).

Quanto aos danos morais,
a situação retratada nos autos não pode ser admitida como mero descumprimento contratual, simples falha na prestação de serviço sem maior repercussão à consumidora, afinal, ser cobrado por uma dívida inexistente já é fato gerador suficiente de descrédito e infortúnios, capaz de gerar angustia e aflição a quem

recebe a injusta cobrança, mas, apesar disso, tratando-se de uma sociedade de consumo, onde a todo momento são realizadas milhares de relações comerciais/negociais, eventual erro de cobrança é tomado como aceitável, escusável e tolerável, sucede que, diferente das cobranças tidas como normais/ordinárias, não há como o suposto devedor ficar indiferente diante de cobrança derivada de emissão de fatura por consumo de serviços essenciais (energia elétrica ou água), tendo em vista que ela sempre vem acompanhada da ameaça adicional de interrupção do serviço caso não seja quitado o débito, medida que inegavelmente é legitima, mas que também, no caso de débito indevido, inegavelmente cria um enorme imbróglio para o consumidor, que, como no presente caso, vê-se obrigado a desesperadamente buscar a Concessionária para questionar a legitimidade da dívida e/ou o Órgão de Proteção ao Consumidor e, na maioria dos casos, acaba pagando a dívida para não ver cortado o fornecimento de luz/água, mesmo estando convicto de que a dívida é inexistente/ilegal.

Portanto, mesmo que não tenha havido a interrupção do fornecimento de luz elétrica para a UC da autora, uma vez que esta acabou por ser compelida a confessar e parcelar débito ilegitimamente constituído, não se pode admitir que os sofrimentos infligidos à autora ficaram restritos ao campo da mera e desculpável cobrança indevida, ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de valores indevidos, e o descaso desrespeitoso da ré para com o consumidor pela continuidade da prática que sabidamente era indevida, são fatores que verdadeiramente transbordam da mera chateação, decorrente de “cobrança indevida”, para gerar frustração, ansiedade e sentimento de revolta, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Sobre o valor indenizatório, em situações semelhantes à vista nestes autos, envolvendo a constatação de prestação de serviço defeituoso e cobrança indevida por parte da Concessionária/ré, a posição deste eg. TJMT vem sendo manter/fixar a indenização em torno de 5 mil reais (vide

RAC no 1020386-35.2017 - 1a Câmara de Direito Privado; RAC no 30989/2017 - 2a Câmara de Direito Privado; RAC no 414/2016 - 3a Câmara de Direito Privado; RAC no 98160/2015 - 4a Câmara de Direito Privado), sendo assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, em atenção aos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade, mas sem descurar que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho que a indenização deve ser majorada para R$ 5.000,00, valor
que se revela razoável e ajustado às particularidades da lide, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, como dito, insere-se na média do que é normalmente visto na jurisprudência desta Corte para hipóteses similares.

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, a Súmula no 54 do STJ consolidou a orientação de que “
o
s juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”, o que foi observado na sentença apelada.

Pelo exposto, dou parcial provimento a ambos os recursos, para retificar a sentença no que concerne à condenação de repetição do indébito, fazendo constar que esta deve ser feita de forma simples e que o total devido deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, ainda, para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais); mantenho, no mais, os exatos termos da sentença apelada, inclusive a distribuição do ônus sucumbencial, pois continua a bem refletir o resultado visto na lide.

Custas processuais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021